Tribunal: TJDFT
Processo: 0702091-43.2020.8.07.0004
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-06
Data de publicação: 2024-06-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSO CIVIL. JUNTADA DE NOVOS DOCUMENTOS. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU OBSCURIDADE. REEXAME DO JULGADO. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Em sede de Embargos de Declaração, só é lícito ao recorrente juntar documento novo se comprovar não o ter feito antes por motivo de força maior, caso contrário, finda a dilação probatória, estando o processo em grau de recurso, implica em supressão de instância a juntada de documentos novos.

2. Os Embargos de Declaração têm fundamentação vinculada e se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição existentes na decisão embargada, além de corrigir eventual erro material.

3. A ausência no Acórdão recorrido de quaisquer dos vícios enumerados no art. 1.022 do Código de Processo Civil evidencia conter o pedido mera pretensão de reexame do julgado, incabível por ocasião dos Declaratórios.

4. A obscuridade apta a justificar os Embargos de Declaração ocorre quando a redação da decisão não é suficientemente clara, dificultando sua compreensão ou interpretação.

5. Em relação ao prequestionamento, consagrou o Código de Processo Civil antigo posicionamento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, segundo o qual é suficiente a mera oposição de Embargos de Declaração para se considerar prequestionada a matéria sobre a qual se pretenda interpor Recurso Especial ou Extraordinário, ainda que ausente a sanação do vício.

6. Recurso conhecido e não provido.